Tribunal: STJ
Processo: 1000690-88.2021.8.26.0062
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774514 - SP (2024/0396042-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JJ COMERCIO ATACADISTA DE LAMINADOS PLASTICOS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4fcd7fc-ed3b-47f0-a002-b34558353792

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: d4fcd7fc-ed3b-47f0-a002-b34558353792

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774514 - SP (2024/0396042-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JJ COMERCIO ATACADISTA DE LAMINADOS PLASTICOS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por JJ Comércio Atacadista de Laminados Plásticos Ltda – Em
desafiando a decisão de fls. 457/458, que não conheceu do agravo
Recuperação Judicial
em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica,
os fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da
Súmula 182 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA47626797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:09
Código de Controle do Documento: eb61cca4-8deb-4dd6-b016-cc949deb49c3

Inconformada, a parte agravante sustenta a impugnação específica de todos
os alicerces do decisório que inadmitiu o apelo nobre. Aduz, ainda, que não pretende a
rediscussão de fatos e, sim, a análise quanto à violação a lei federal.
Sem impugnação (fl. 480).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar: (I) "os argumentos expendidos não são
suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém
"; e (II) incidência da Súmula 7/STJ.
fundamentação adequada para lhe dar respaldo

Ressalte-se ser insuficiente para infirmar o enunciado sumular 7 à espécie a
afirmação da parte insurgente ao defender que a matéria debatida é de direito e não de
fato. Isso porque a recorrente não declinou os motivos pelos quais, no seu entender, o
mencionado impedimento não seria aplicável
.
ao caso concreto

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
701.404/SC
em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
"). A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47626797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:09
Código de Controle do Documento: eb61cca4-8deb-4dd6-b016-cc949deb49c3

2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA47626797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:09
Código de Controle do Documento: eb61cca4-8deb-4dd6-b016-cc949deb49c3

É o voto.

Documento eletrônico VDA47626797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/05/2025 18:09:09
Código de Controle do Documento: eb61cca4-8deb-4dd6-b016-cc949deb49c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.774.514 / SP
Número Registro: 2024/0396042-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006908820218260062 1274571148 1274899805 15006135620208260062
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JJ COMERCIO ATACADISTA DE LAMINADOS PLASTICOS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JJ COMERCIO ATACADISTA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: CARLA BALESTERO - SP259378
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
Documento eletrônico VDA48266014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 3f97856b-d3a2-4338-ac7e-831b6b40bcf3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:25:55
Código de Controle do Documento: 3f97856b-d3a2-4338-ac7e-831b6b40bcf3